Tribunal: CARF
Processo: 16327.001442/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001442/2007-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.776 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVIÇOS FINANCEIROS IMOBILIARIOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício está condicionada à caracterização
inequívoca das hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade
com a legislação aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 1401-004.080, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção do CARF, em 12 de dezembro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 1.026 e seguintes:
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE NÃO CARACTERIZADO. Não
caracterizado o evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, impõe-se a inaplicabilidade da multa por infração qualificada.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.037 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.052 e seguintes para rediscutir a matéria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001442/2007-13
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001442/2007-13

“qualificação da multa quando o contribuinte que se apropria indevidamente dos valores
de IRRF, ou seja, que retém os valores referentes ao Imposto Retido na Fonte, mas não os
repassa na sua integralidade”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n.o 1803-
001.474, e aduz, em síntese, que:
a) o Contribuinte reteve o imposto de renda na fonte de funcionários, prestadores de
serviços — pessoas físicas e prestadores de serviços — pessoas jurídicas, sem que tenha
recolhido, como legalmente devia fazê-lo, à Fazenda Pública, os valores
correspondentes a essas retenções. Houve, pois, uma apropriação indébita desses
recursos, por parte do contribuinte;
b) deve ser mantida a qualificação da multa, posto que amparada nos comandos legais
Intimado, o contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme esclarecido no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à multa de ofício qualificada.
No caso sob análise, a qualificação da multa decorreu do fato de o Contribuinte
haver retido os valores referentes ao imposto de renda, e não ter efetuado os devidos
recolhimentos. A esse respeito, o acórdão recorrido assim dispôs:
Da Multa Qualificada.
Por derradeiro, a Recorrente realizou o pedido sucessivo de que a multa qualificada para
150% fosse reduzida por, em seu entender, não estarem presentes os requisitos para a
qualificação da Multa de Ofício. Conforme consta do processo a multa de ofício foi
qualificada nos termos do art. 44, II, da Lei 9.430/96 e art. 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Transcrevo as definições que ensejam tal agravamento da penalidade:
Art. 71 — Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I — da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II — das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 — Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 — Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
A decisão de piso manteve a qualificação sob o argumento de que os fatos narrados se
subsumiriam a hipótese do art. 71 supra transcrito. Assim não vejo.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001442/2007-13

Tal dispositivo exige ação ou omissão dolosa com o fito de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do
tributo.
Ora, de todos os fatos narrados nos autos e da documentação apresentada não
consigo extrair nenhuma conduta perpetrada pela Recorrente com o dolo
específico de ludibriar ou induzir a fiscalização a erro.
Ao meu ver, o conteúdo probatório demonstra apenas o mero ato/decisão de não
pagar o tributo devido. E para esta circunstância de não pagamento de tributo a
penalidade adequada é a multa de ofício de 75%.
Não nego a gravidade e, inclusive, a possibilidade de ilícito penal que permeia o ato de
se apropria indevidamente de retenções e não recolhê-las aos cofres públicos, mas
entendo que a qualificação da multa se reporta a um ato além do mero não pagamento
do tributo. Sua imputação carece de um ato mais complexo com objetivo especifico de
fraudar a administração fazendária.
No presente caso não identifico nenhum ato doloso com a finalidade específica de
impedir a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento por parte do fisco, mas
apenas atos tendentes ao simples não recolhimento de IRRF devido.
Desta forma, entendo como indevida a qualificação da multa para 150%.
Nesse contexto, para aplicar a penalidade em percentual duplicado mostra-se
indispensável que a autoridade fiscal demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das
condutas previstas em lei, isto é, o fato de o contribuinte se esquivar do pagamento de tributos
não é suficiente para a cominação da multa qualificada.
Além disso, mesmo em se tratando de suposta apropriação indébita, conduta
tipificada na lei penal como crime, ainda assim faz-se necessária a demonstração de ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio, em conformidade com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Não obstante, o Relatório Fiscal é silente quanto aos motivos que conduziram
à exacerbação da penalidade, limitando-se a afirmar que a conduta dos representados
configura, em tese, crime contra a ordem tributária.
Convém mencionar que, em outros trechos do Relatório Fiscal, há apontamentos
sobre a retenção do imposto de renda, o qual não foi recolhido à Fazenda Pública, o que
motivou, inclusive, a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais. Contudo, conforme se
acentuou alhures, essa constatação não é suficiente para que se proceda à qualificação da
multa.
Assim, entendo que foi acertada a decisão recorrida.
Nesse mesmo sentido, esse Colegiado, 22 de novembro de 2022, no Acórdão
9202-010.520, de relatoria do Conselheiro Mário Pereira Pinho Filho, em situação análoga,
adotou a posição ora esposada.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.776 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001442/2007-13

Fl. 1087
DF CARF MF
Original